Tribunal: TJES
Processo: 5018083-43.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018083-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CAJUGRAM GRANITOS E MARMORES DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA FISCAL SUPERIOR A 100% DO TRIBUTO. APLICAÇÃO DO TEMA 487 DO STF. SUSPENSÃO INTEGRAL DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL OU OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que, ao julgar Agravo de Instrumento, confirmou decisão concessiva de tutela de urgência para suspender integralmente a exigibilidade de crédito tributário decorrente de multas fiscais aplicadas nos Autos de Infração nº 5.045.724-4 e nº 5.045.715-5, limitando-as a 100% do tributo devido e determinando a aplicação da taxa SELIC como teto para correção monetária e juros. O Embargante alega erro material e utilização equivocada de premissa fática, especialmente quanto à aplicação de precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em erro material ao aplicar entendimento consolidado no Tema 1062 do STF em detrimento do Tema 487, ainda pendente de julgamento; (ii) apurar se houve premissa fática equivocada ao determinar a suspensão integral da exigibilidade do crédito tributário, inclusive sobre parcelas que seriam, segundo o Embargante, indiscutivelmente devidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido não incorre em erro material ao aplicar jurisprudência que reconhece o caráter confiscatório de multas fiscais que superam 100% do valor do tributo, entendimento este alinhado ao art. 150, IV, da CF/1988 e corroborado por julgados do próprio TJES.

A premissa fática adotada no acórdão embargado decorre logicamente dos autos, não havendo qualquer erro de fato na apreciação do caráter confiscatório das multas isoladas que excedem 100% do tributo devido.

A decisão de suspender integralmente a exigibilidade do crédito tributário encontra respaldo em precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e não constitui inovação nem julgamento ultra ou extra petita, razão pela qual não se constata omissão ou contradição no julgado.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não configura erro material o acórdão que reconhece o caráter confiscatório de multas fiscais superiores a 100% do tributo, com base em jurisprudência consolidada.

A suspensão integral da exigibilidade do crédito tributário pode ser concedida quando presentes indícios suficientes de que a penalidade fiscal afronta o princípio do não confisco.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 640.452, Tema 487; TJES, Apelação / Remessa Necessária n.º 0000946-03.2020.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 22.04.2025; TJES, Apelação / Remessa Necessária n.º 5024188-66.2021.8.08.0024, Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, j. 24.04.2025; TJES, Apelação Cível n.º 0007486-29.2019.8.08.0048, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, j. 01.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5018083-43.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: CAJUGRAM GRANITOS E MÁRMORES DO BRASIL LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que o Estado do Espírito Santo opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 12708172, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA FISCAL SUPERIOR A 100% DO TRIBUTO. CORREÇÃO MONETÁRIA LIMITADA À SELIC. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO INTEGRAL DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO EXTRA PETITA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pela Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, em Ação Anulatória. A decisão agravada deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de crédito tributário relativo às multas dos Autos de Infração nº 5.045.724-4 e nº 5.045.715-5, limitando-as a 100% do imposto devido e determinando a aplicação da SELIC como teto para correção monetária e juros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário deve ser integral, em razão do caráter confiscatório das multas fiscais superiores a 100% do tributo devido; (ii) verificar se a decisão recorrida configurou julgamento extra petita ao determinar a aplicação da SELIC como limite para a correção monetária e juros; (iii) avaliar se a parte agravada preenche os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR Multas fiscais que superam 100% do valor do tributo violam o princípio constitucional do não confisco (CF, art. 150, IV). O entendimento do TJES é no sentido de reconhecer que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário deve ser integral em tais casos, dado o caráter confiscatório das sanções, conforme precedentes citados. A decisão que limitou a correção monetária e juros ao percentual da SELIC não configura julgamento extra petita, pois segue entendimento consolidado pelo STF no Tema 1.062 de repercussão geral, de observância obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência encontram-se preenchidos, considerando o risco de prejuízo irreparável à parte agravada e a plausibilidade jurídica de suas alegações. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5018083-43.2024.8.08.0000, Relator: Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 24.03.2025).

Nas razões de seu recurso (id 13106969) o ora Embargante aduz que há erro material no Acórdão recorrido caracterizado por erro de premissa fática, seja em relação à utilização de precedente do excelso Supremo Tribunal Federal (STF), seja no aspecto da suspensão integral da exigibilidade do crédito tributário.

No caso, sustenta o Estado Embargante que:

“Salta aos olhos, que
NÃO
se aplica ao caso a hipótese do
TEMA 863
do Supremo Tribunal Federal,
mas sim àquela do TEMA 487
, também do Supremo, ainda pendente de julgamento. Digo isso porque observa-se que os deveres instrumentais, por mais que auxiliem no recolhimento do tributo,
são institutos autônomos em relação à obrigação principal
. Tal característica se faz importante, principalmente no que tange à definição de um parâmetro de confiscatoriedade das multas provenientes de eventual descumprimento, sendo esta a premissa equivocada que deve ser sanada, devendo ser levado em consideração que o mencionado
TEMA
ainda não foi julgado pela Corte Constitucional.

(...).

Por outro lado, deve-se notar que existe parcela do Auto de Infração indiscutivelmente devida, circunstância que não permitiria a sua suspensão integral, conforme consta na decisão de tutela provisória exarada.

(...).

Nesse sentido, caso haja o entendimento de que o auto de infração viole o princípio do não-confisco por ultrapassar o patamar de 100% do tributo principal, entende-se que o fumus boni iuris apto a fundamentar a suspensão da exigibilidade do crédito existe tão somente em relação a essa parcela considerada confiscatória.”

Com a mais respeitosa vênia do Embargante, não há vício no julgado; a conclusão externada no Acórdão não levou em consideração premissas fáticas equivocadas, ao contrário, decorre logicamente das proposições que lhe serviram de fundamento.

A premissa adotada no julgamento que resultou no Acórdão recorrido, como consta na ementa do aresto impugnado,
data venia
, foi que não atende a razoabilidade e a proporcionalidade a aplicação de multa fiscal em valor superior a 100% (cem por cento) do tributo, afirmação esta que
também se aplica às multas isoladas
, como se vê, por exemplo, nos seguintes julgados:

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MULTA ISOLADA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO. I. CASO EM EXAME (...) O acórdão embargado omitiu-se ao não se manifestar sobre os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco, ao analisar a aplicação da multa isolada, o que justifica o acolhimento parcial dos embargos para sanar a omissão. 4.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece o caráter confiscatório da multa isolada quando aplicada em percentuais superiores a 100% do tributo devido, sendo que a limitação da multa a esse patamar é considerada razoável e proporcional, conforme os precedentes da Corte
. (...). (Apelação / Remessa Necessária n.º 0000946-03.2020.8.08.0024, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, julgado pela Segunda Câmara Cível em 22.04.2025). (Sem grifo no original).

DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. LIVROS E MATERIAIS DIDÁTICOS. IMUNIDADE OBJETIVA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA ISOLADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA (...).
A multa isolada, todavia, não pode ultrapassar o limite de 100% do valor do tributo que incidiria na operação, sob pena de violação ao princípio da vedação ao confisco (art. 150, IV, da CF/1988), conforme jurisprudência do TJES e orientação reconhecida pelo STF (RE 640.452 - Tema 487)
. (...). (Apelação / Remessa Necessária n.º 5024188-66.2021.8.08.0024, Relator: Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, julgado pela Quarta Câmara Cível em 24.04.2025). (Sem grifo no original).

(...). A imposição de multa por descumprimento de obrigação acessória é legal, sendo que a sua finalidade é estimular o cumprimento de obrigações fiscais, independentemente da existência de relação com a obrigação tributária principal.
A multa aplicada pelo Fisco Estadual corresponde a 30% do valor dos documentos fiscais não registrados, podendo ultrapassar 100% do tributo devido, configurando caráter confiscatório e violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permite a limitação da multa ao valor do tributo para evitar efeito confiscatório, sendo adequada a redução para 100% do tributo devido em cada operação não registrada
. (...). (Apelação Cível n.º 0007486-29.2019.8.08.0048, Relator: Des. Sergio Ricardo de Souza, julgado pela Terceira Câmara Cível em 01.11.2024). (Sem grifo no original).

Não houve, portanto, erro material porque, simplesmente, a conclusão não decorreu da adoção de premissas fáticas equivocadas, mas, sim, de proposições e fundamentos alinhados à jurisprudência em casos análogos aos dos autos.

Já em relação à suspensão integral da exigibilidade do crédito tributário,
data maxima venia
, a pretensão do Embargante se revela nitidamente contrária ao escopo dos Embargos de Declaração, que se prestam a corrigir os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) que eventualmente maculam o julgado - e não para rediscutir a causa decidida.

Nada obstante seja possível reconhecer que a questão não é unânime neste egrégio Órgão Colegiado, fato é que a conclusão no Acórdão a respeito da suspensão da íntegra do crédito tributário encontra amparo em respeitáveis arestos já julgados neste Tribunal, de modo que tal entendimento somente pode ser, em tese, revisto no meio processual adequado para tal mister.

Assim, a inexistência de vícios no Acórdão recorrido,
data maxima venia
do Embargante, conduz à conclusão pelo não provimento dos presentes Embargos de Declaração.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.